Tribunal: TJMT
Processo: 1000330-85.2023.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000330-85.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 24.775.769/0001-40 (EMBARGANTE), ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA - CPF: 002.144.171-58 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DESPROVIDO - ARGUIÇÃO DE OMISSÃO - INEXISTENTE - ERRO MATERIAL NA CDA - POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 392 DO STJ - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO DESNECESSÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração visam à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão, conforme previsão do art. 1.022 do CPC, não sendo meio idôneo para rediscutir matéria fática e jurídica já decidida.

Identificado eventual vício material ou formal na Certidão de Dívida Ativa, deve a Fazenda Pública ser intimada para substituí-la, consoante o que preleciona a Súmula 392 do STJ.

O prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelos embargantes foi adequadamente realizado pela decisão embargada, que enfrentou as questões jurídicas pertinentes, dispensando menção expressa a todos os artigos de lei referidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Objetiva Engenharia e Construções Ltda.,
contra o Acórdão prolatado por esta Egrégia Câmara Julgadora que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação por ela interposto, mantendo a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução proposto em desfavor do
Município de Rondonópolis
, na Execução Fiscal no 1009546- 80.2017.8.11.0003.

A embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada foi omissa no sentido de que a emenda ou substituição da certidão de dívida ativa não se estende ao lançamento, não sendo permitido alterar os fundamentos de fato e de direito que deram origem ao lançamento, portanto, hipótese que não se aplica a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, portanto, a reforma do julgado para sanar tal vício e, consequentemente, a apreciação expressa de dispositivos legais para fins de prequestionamento.

A parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 207934679), requerendo que os presentes Embargos Declaratórios sejam totalmente rejeitados, em razão da rediscussão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Objetiva Engenharia e Construções Ltda.,
contra
Acórdão que deu desproveu o Recurso de Apelação interposto contra o Município

de Rondonópolis
e manteve a sentença prolata pelo juízo da

1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal, determinando, ainda, que o executivo fiscal oportunize a Fazenda Pública Municipal a emenda ou substituição do título executivo para sanar o vício apontado, assegurando a devolução do prazo para defesa sobre a parte modificada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Na espécie, em síntese, a embargante suscita que o acórdão padece de vício de omissão, pois, não foi observado que não se aplica a Súmula 392/STJ ao presente caso, haja vista que ocorreu erro de lançamento do crédito tributário, o que configura hipótese de vício insanável que acarreta a nulidade do título executivo, ainda que a sentença tenha reconhecido a validade e regularidade da Certidão de Dívida Ativa constante nos autos. Contudo, tais alegações não encontram respaldo nos autos.

Cumpre anotar que, com relação à aludida questão, o Acórdão assim dispôs:

“
Da nulidade da Certidão de Débito Fiscal
.

A apelante sustenta que as CDA’s nos 68152/2017, 68192/2017 e 68193/2017, devem ser declaradas nulas, porque não preenchem os pressupostos previstos em lei, especificamente por indicar como fundamento legal da cobrança o artigo 46 da Lei no 1.800/90 (Código Tributário do Município de Rondonópolis), o qual disciplina que o contribuinte do ISSQN é o prestador de serviço, sendo divergente da origem do débito (substituição tributária – tomador do serviço), cujo fundamento legal é o artigo 47 da Lei no 1.800/90, não lhe permitindo a exata compreensão do objeto da execução.

Os artigos 202 e 203, do CTN, indicam os elementos que devem constar do documento da Certidão de Dívida Ativa. Assim como o artigo 2o, §5o, da Lei Federal n. 6.830/1980.
In verbis:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.”

“Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.”

Assim como o artigo 2o, §5, da Lei Federal no 6.830/1980 - LEF.
In verbis:

“Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação se for o caso, de estar à dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.”

Da análise da CDA em apreço, verifica-se que constam todas as informações exigidas pela legislação especial, como a natureza da dívida (fiscal e decorrente de ISSQN), data da inscrição do débito em dívida ativa, os dispositivos legais aplicados para apuração dos juros e correção monetária, valor original do débito, o número do processo administrativo que constou como fundamento legal que deu origem à exação o artigo 47 da Lei no 1.800/90 (id. 107128184 - Pág. 4 – autos de origem).

Portanto, a hipótese é de

substituição da certidão de dívida ativa
,
em razão de
erro material
quanto ao artigo da Lei no 1.800/90, por constar no campo “fundamentação legal” o artigo 46, ao invés do artigo 47 da Lei no 1.800/90, o que não acarreta a nulidade do título executivo.

Esse entendimento já foi firmado em recurso repetitivo (art 543-C do CPC/1973), quando a Primeira Seção promoveu o julgamento do REsp 1.045.472/BA, Relatoria do Ministro Luiz Fux e assentou:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTESDAPROLAÇÃODASENTENÇA, PARA INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ.

1.
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ).

2. É que: "
Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal
ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida
. A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA." (Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5a ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205).

3. Outrossim, a apontada ofensa aos artigos 165, 458 e 535, do CPC, não restou configurada, uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”

(REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 17.12.2009). (destaquei)

Assim, em se tratando de vício sanável da CDA, nos termos do entendimento do STJ, tais como equívoco na fundamentação legal, há como subsistir o título executivo, podendo o juízo intimar a Fazenda para substituí-la
.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL
– EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – REQUISITOS LEGAIS – INOBSERVÂNCIA –

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ADEQUADA – ERRO MATERIAL RECONHECIDO - POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA DA CDA– ART. 2o, §8o DA LEI No 6.830/80 – SÚMULA 392 DO STJ
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Certidão de Dívida Ativa - CDA que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no artigo 202, do Código do Código Tributário Nacional e art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no. 6.830/80.

2. “Em relação à exegese do art. 2o, § 8o, da LEF, prescreve a necessidade de prévia oportunização para emenda ou substituição da CDA, visando, somente em caso de desatendimento, decretar a nulidade do título executivo”. (STJ - REsp 1793716/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019)

3. Logo, se não foi oportunizada a substituição da CDA, antes de proferida a sentença dos Embargos à Execução Fiscal, deve retornar o feito à origem para que seja conferido à Fazenda Pública a possibilidade de sanar os vícios.

4. Sentença reformada, recurso provido.” (RAC: 0004001-03.2018.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Yale Sabo Mendes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 25/08/2021). (negritei)” (vide id. 205693186).

Com essas necessárias considerações e após detida análise dos autos, denoto não merecer guarida o argumento trazido pela embargante, visto que o acórdão embargado não padece de omissão.

Isso porque, o entendimento consubstanciado na decisão está em perfeita harmonia com o sumulado no STJ,
in verbis:

“Súmula 392 -
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal
,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução
.” (negritei)

Ademais, apesar de constatada existência de vício na CDA, os supracitados artigos estabelecem que, antes de extinta a Execução Fiscal deveria ser facultada à Fazenda Pública a substituição do título executado.

In casu
, a Fazenda Pública não foi intimada para emendar ou substituir a CDA, o que impossibilita a extinção da pretensão executiva, motivo pelo qual consignei no dispositivo final do voto que deve o executivo fiscal oportunizar a Fazenda Pública Municipal emendar ou substituir o título executivo para sanar o vício apontado, assegurado a Apelante, ora Embargante, a devolução do prazo para defesa sobre a parte modificada.

Nesse sentido, há precedentes deste Sodalício:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
CONSTATAÇÃO DE ERRO MERAMENTE FORMAL – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 392 DO STJ – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DO ATO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se “incabível extinguir a Execução Fiscal com base na nulidade da CDA sem a anterior intimação da Fazenda Pública para emenda ou substituição do título executivo, quando se tratar de erro material ou formal. Precedentes do STJ."(AgRg no REsp 1268359/PE)
Identificados eventuais vícios passíveis de serem sanados na Certidão de Dívida Ativa, deve a Fazenda Pública ser intimada para fazê-lo, consoante o que preleciona a Súmula 392 do STJ.
Sentença reformada. Recurso provido.” (TJ-MT 00069008120098110040 MT, , Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des.: Marcio Aparecido Guedes, Data de Julgamento: 19/04/2021, Data de Publicação: 26/04/2021). (negritei)

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pela embargante
Objetiva Engenharia e Construções Ltda.,
, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC.

Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.” (TJMT. ED 0035525-02.2019.8.11.0000. Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE de 23/09/2019). (Destaquei).

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a Decisão Colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024